Tribunal: STF
Processo: RE 91495
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
ALÇADA PARA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGE-A O PRECEITO REGIMENTAL NA
REDAÇÃO VIGENTE A DATA DA DECISÃO RECORRIDA, E NÃO A DATA DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDENCIA DOS INCISOS V E VIII DO ART. 308 DO
REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO DA EMENDA N. 3/75). RECURSO NÃO
CONHECIDO.